Tribunal: STJ
Processo: 0359067-23.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 947563 - PA (2024/0359067-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRONÚNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIAS
TÉCNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania
de seus veredictos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o
crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz
togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri
somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade
e a existência de indícios suficientes de autoria.
2.A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação,
razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"
(art. 413, caput, do CPP). A pronúncia funciona como um filtro pelo
qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA50198364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66b241c9-b375-44ec-a80a-31ecd14a7540

3.Esta Corte de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em
virtude da aplicação do art. 422, do Código de Processo Penal, "é
plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do
encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é
conferido às partes o direito sobre elas se manifestar" e "se pacificou no
sentido da possibilidade de juntada de laudos periciais após a decisão de
pronúncia" (RHC n. 65.899/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/12/2015
17/12/2015
4.No caso concreto, a paciente foi pronunciada por homicídio
qualificado e alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência
de acórdão proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento ao
recurso em sentido estrito e rejeitou os embargos de declaração opostos,
nos quais pretendia o reconhecimento de cerceamento de defesa por
ausência de perícias técnicas requeridas pela defesa. O Magistrado de
primeiro grau registrou as provas da materialidade delitiva e consignou
que os indícios de autoria restaram demonstrados por meio dos
testemunhos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, das informações
no sentido de que a paciente teria violado o domicílio da vítima, do
histórico de ligações telefônicas realizadas entre os denunciados, e das
interceptações telefônicas.
5.A Corte estadual foi categórica em afirmar que a pronúncia é decisão
proferida em juízo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado
de provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios suficientes
para levar o réu a Júri, nada obsta que o magistrado assim o faça. Tal
ausência não acarreta nulidade nesta fase procedimental do rito especial
dos processos de crimes dolosos contra a vida porque não há análise
aprofundada de provas e o que já havia nos autos era suficiente para
caracterizar os indícios necessários à pronúncia.
6.Tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado,
visto que, ao contrário do que alega a defesa, não restou configurado
constrangimento ilegal. O procedimento do Tribunal do Júri é
escalonado, dividido em duas partes e, para pronúncia da acusada, a lei
não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios
suficientes de autoria. A suficiência desses indícios de autoria para a
condenação deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão
Documento eletrônico VDA50198364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66b241c9-b375-44ec-a80a-31ecd14a7540

constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a
vida.
7. Assim, encerrada a primeira fase, será possibilitada a defesa a
apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento.
8.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66b241c9-b375-44ec-a80a-31ecd14a7540

AgRg no HABEAS CORPUS No 947563 - PA (2024/0359067-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PRONÚNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIAS
TÉCNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania
de seus veredictos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o
crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz
togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri
somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade
e a existência de indícios suficientes de autoria.
2.A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação,
razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"
(art. 413, caput, do CPP). A pronúncia funciona como um filtro pelo
qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

3.Esta Corte de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em
virtude da aplicação do art. 422, do Código de Processo Penal, "é
plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do
encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é
conferido às partes o direito sobre elas se manifestar" e "se pacificou no
sentido da possibilidade de juntada de laudos periciais após a decisão de
pronúncia" (RHC n. 65.899/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/12/2015
17/12/2015
4.No caso concreto, a paciente foi pronunciada por homicídio
qualificado e alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência
de acórdão proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento ao
recurso em sentido estrito e rejeitou os embargos de declaração opostos,
nos quais pretendia o reconhecimento de cerceamento de defesa por
ausência de perícias técnicas requeridas pela defesa. O Magistrado de
primeiro grau registrou as provas da materialidade delitiva e consignou
que os indícios de autoria restaram demonstrados por meio dos
testemunhos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, das informações
no sentido de que a paciente teria violado o domicílio da vítima, do
histórico de ligações telefônicas realizadas entre os denunciados, e das
interceptações telefônicas.
5.A Corte estadual foi categórica em afirmar que a pronúncia é decisão
proferida em juízo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado
de provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios suficientes
para levar o réu a Júri, nada obsta que o magistrado assim o faça. Tal
ausência não acarreta nulidade nesta fase procedimental do rito especial
dos processos de crimes dolosos contra a vida porque não há análise
aprofundada de provas e o que já havia nos autos era suficiente para
caracterizar os indícios necessários à pronúncia.
6.Tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado,
visto que, ao contrário do que alega a defesa, não restou configurado
constrangimento ilegal. O procedimento do Tribunal do Júri é
escalonado, dividido em duas partes e, para pronúncia da acusada, a lei
não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios
suficientes de autoria. A suficiência desses indícios de autoria para a
condenação deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a
vida.
7. Assim, encerrada a primeira fase, será possibilitada a defesa a
apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento.
8.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
contra decisão de minha relatoria, em que deneguei seu habeas corpus.
Consta nos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do
delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, duas vezes, c/c art. 29,
, ambos do
caput
Código Penal.
A defesa reitera, em síntese, o pleito de anulação da decisão de
pronúncia, sob o argumento de que houve o “encerramento da primeira fase do rito
do Tribunal do Júri sem disponibilização nos autos das perícias realizadas no
material utilizado na denúncia” (fl.7).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual
apenas passam as acusações
a serem objeto
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
de decisão pelo Conselho de Sentença.
A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar “convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413,
caput, do CPP).
II. O caso dos autos
Infere-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do
delito tipificado nos arts. 121, § 2o, I, IV e V; 288, parágrafo único; 347, parágrafo
único, c/c 29,
, todos do Código Penal.
caput
Encerrada a primeira fase do procedimento do júri, a ré foi pronunciada
nos termos da inicial acusatória, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 93-
103, grifei):
[...] 2 FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de processo relativo a crime doloso contra a vida
supostamente praticados por Betânia Maria Amorim Viveiros,
Dercilio Julio de Souza Nascimento, Francisco da Silva Sousa e
Kacilio Rodrigues Silva, no caso delito de homicídio qualificado
supostamente praticado por motivo torpe, impossibilitando a
defesa da vítima Dácio Antônio Gonçalves Cunha, e com objetivo
de assegurar a ocultação e a impunidade ou vantagem de outros
incorrendo, assim,
delitos, além da prática de fraude processual,
na possível prática dos crimes descritos no art. 121, §2%, I, IV e
V c/c art. 288, parágrafo único, e/c art. 347. parágrafo único, c/e
art. 29, todos do Código Penal.
Preliminarmente, cabe destacar que o Ministério Público e as
defesas não levantaram qualquer discussão acerca de nulidade, o
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

que, de oficio, também não verifico, saneando, assim, o
procedimento até a presente fase.
Ainda, nenhuma das partes questionou vício no intervalo entre o
recebimento da denúncia à fl. 424 e o presente momento,
significando dizer que nenhum ato judicial foi questionado.
Hodiernamente, na etapa processual em curso, cabe ao juiz
pronunciar (existente inicio), impronunciar (falta de provas),
desclassificar a a delito imputado ou absolver sumariamente, o(s)
agente(s) (hipótese de inexistência do fato, excludentes de
ilicitude ou culpabilidade, ou ausencia de autoria), art. 413. sg.. do
CPP.
Com efeito, tratando-se de pronuncia, esta deve ser sucinta o
suficiente, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado
natural (Tribunal do Júri), cabendo ao julgado togado no caso de
pronunciar, limitar-se aos seus requisitos, atinentes à existência de
prova da materialidade do ato, bem como indícios suficientes
quanto autoria e na participação dos agentes, a fim de se aferir a
admissibilidade da acusação, sem afirmar a certeza sobre a prática
do crime
Apesar da vedação de que o Julgador não deve se aprofundar
sobra a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme
preceitua a redação do art. 413, § 1o do CPP e art. 93, da
Constituição Federal, devendo o magistrado manifestar-se acerca
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria e participação.
No mesmo sentido dá-se em relação as teses levantadas pelas
defesas, as quais devem ser abundas apenas de forma superficial,
sob pena de influenciar na valoração das mesmas pelos jurados
como consequência, subtrair do Júri Popular o julgamento do
litígio.
Assim, a fundamentação da pronúncia limitar-se-a a indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o(s) acusado(s) e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as asas de aumento de pena (§ 1o
do art. 413 do CPP. com nova redação).
No caso em apreço, as partes (Ministério Público e as defesas)
tornaram controversas as discussões sobre autoria e materialidade.
Todos os acusados negaram em juízo que tivessem participado de
alguma forma da morte da vítima Dácio António Goncalves
Cunha.
Com essas considerações, passa-se a aferir os dois caracteres
exigidos para o reconhecimento, preliminar, da imputação (autoria
e materialidade).
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

No que concerne à prova da materialidade, o art. 413 do CPP
exige que o magistrado esteja convencido do fato, estando
consubstanciada no Laudo de necropsia à fl. 391, que atestou a
Causa morte da vítima como hemorragia intracraniana devido a
.
ferimento por projétil de arma de fogo
Nesse sentido jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo:
Ao proclamar a admissibilidade da acusação de molde a serem os
réus submetidos a julgamento pelo
Tribunal do Júri, deve o juiz estar plenamente convencido da
existência do fato delituoso. vale dizer, deve estar comprovada a
materialidade da infração (TUSP. RT 572/327).
Quanto à existência dos indícios suficientes de autoria, são
extraídos das afirmações levadas. feito pelas testemunhas quando
.
de suas oitivas nas fases inquisitorial e processual
O Delegado de Policia Civil, Dr. Glauco Valentim, que presidia o
inquérito policial, esclareceu em seu depoimento judicial prestado
à fl. 851 (declarações em mídia que à denunciada Betânia
Amorim, juntamente com a vitima, costumava gravar as
entrevistas realizadas com os clientes, sendo que o advogado
morto teria, em seu apartamento, um pendrive com tais gravações
e que iria revelá-las, de modo que acusada Betânia teria planejado
o cometimento do delito.
Afirmou que no dia dos fatos, após a morte do ofendido, a
advogada teria violado o domicílio da vítima (considerado local
inidôneo - fls, 52/60) com a alegação de que alguns documentos
pertenceriam ao seu escritório, fato que teria obstruído as
investigações, conforme se pode vislumbrar pelos trechos dos
depoimentos adiante descritos:
DIC GLAUCO VALETIM CARVALHO DO NASCIMENTO:
"C.) a dra Betânia junto com outros advogados e o capitão Júlio (]
adentraram lá a pretexto de encontrar o celular da vítima para
ligar para os familiares ()" - grifamos
CLOVES DE OLIVEIRA BARRETO
"(..) a primeira pessoa que entrou lá foi a Dra Betânia com 3
advogados e um sargento ou capitão [] eu vi quando a dra entrou
com os advogados [.] quem levou a chave foi a dra Betânia (..)* -
grifamos
IPC MARIA DE EATIMA MARQUES DE OLIVEIRA
(...) fui até o apartamento, chegando até a porta, eu reparei que
estava a Dra Betânia, estava o capitão Julio e o Jakson [...] ao
chegar na porta eu constatei que ela estava com um celular na
mão, outro celular [...] tinha uma porta cédula vermelha, talvez da
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

OAB e alguns papéis se encontravam nas mãos dela, e ai eu
observei. pedi desculpa também, porque naquele momento o que
eu queria encontrar era a policia civil naquele local [...].
FREDERIC YOHAM MOURA FERREIRA:
[...] que acompanhou a Dra. Betânia a casa da vítima (Dácio): que
a Dra. Betânia pegou pastas e pendrives de lá, que as pastas dava
para reconhecer que eram do escritório, mas os pendrives não [...]
s [...] - grifamos
que eram de 02 (dois) a tres pendrive
Todas as citações acima constam da mesma midia de 1l. 851
referente à audiência realizada em 16 de maio de 20:5.
Consta ainda nos autos em apenso as fis. 175/180, histórico de
ligações telefônica realizadas entre os denunciados Silva Sousa e
Betânia Viveiros, tanto na véspera do crime como no dia dos
.
fatos, posteriormente à ocorrência do homicídio
Ademais, no relatório de interceptação consta igualmente
histórico de ligaçõos entre os policiais militares Kacilio e Silva
Sousa no dia do delito, fato que ligaria a mandante do delito
(Betânia Amorim) aos executores (CB's PM Kacílio e Silva Sousa)
.
Acerca ainda dos indícios de autoria, aduz a DPC GLAUCO
VALETIM
CARVALHO
DO
NASCIMENTO
em
seu
depoimento em sede judicial: "no dia 6 de novembro a equipe
iniciou as investigações [.] infelizmente não houve local de crime
[...] o local da residência do advogado foi violada, foi um fato que
nos chamou atenção, a Dra. Betânia juntamente com outros
[...] conseguimos
advogados adentraram no imóvel da vitima
identificar os policiais militares Kacilio e S. Sousa. O S. Souza
seria o piloto, o Kacilio seria o garupa e o Kacilio teria detonado
contra a vitima [...] pessoas que souberam do crime [...]
confirmaram a autoria que o fato se deu dessa forma que os dois
policiais militares executaram a vitima".
Ainda acerca dos indícios, em interceptação telefônica autorizada
judicialmente, a testemunha Lioulicio de Jesus Souza informa à fl.
173/174, em conversa com os interlocutores Manú e IPC Pontes,
que teria sido a acusada Betânia Amorim a mandante do
homicidio contra a vítima Dácio Conaa e os executores teriam
. TRANSCRIÇÃO [...].
sido policiais

Irresignada, a acusada interpôs recurso em sentido estrido perante o
Tribunal de origem, o recurso não foi provido. Em seguida, opôs embargos de
declaração. A Corte estadual, ao analisar os aclaratórios, manteve a decisão de
pronúncia pelos seguintes fundamentos, no que interessa (fls. 129-132, grifei):
“[...] c) Recurso de Betânia Viveiros:
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

A Embargante levanta em seus declaratórios dois argumentos: o
primeiro, omissão em relação à pseudo preliminar de nulidade não
analisada pelo Colegiado (cerceamento de defesa, por ausência de
perícia em bens e documentos apreendidos); e segundo, omissão
quanto à análise de provas a respeito dos crimes conexos.
Quanto a este último, não há qualquer omissão do Colegiado a
respeito, já que o Acórdão impugnado foi claro ao definir a
matéria no sentido de que O magistrado não é obrigado a
fundamentar a pronúncia em relação aos crimes conexos, já que a
fase processual se dirige aos crimes dolosos contra a vida - fls.
636, dai porque não ingressou em exame probatório a respeito
desses crimes, que serão analisados por ocasião do julgamento de
mérito no Tribunal do Júri, sendo expressa a manifestação sobre o
tema na decisão embargada.
No que tange à suposta preliminar arguida, alega a defesa que
sustentou a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em
razão do magistrado ter pronunciado a Recorrente sem estar em
suas mãos com as perícias requeridas nos bens apreendidos no
escritório da vítima (computadores, celulares etc), o que seria
essencial para a decisão de pronúncia, e que isso tolheria a defesa
de poder se defender com plenitude
Vê-se claramente, porém, que houve equívoco por parte da
defesa, e até confusão na técnica processual adotada, em relação
aos pleitos a serem submetidos à apreciação do Colegiado.
Isso, porque a petição recursal foi dividida em tópicos claramente
dirigidos ao Juízo a quo, para que ele exercitasse o juizo de
retratação; e em tópicos claramente dirigidos ao Colegiado, sendo
que a Recorrente fez pedido separados em seu petitório, ou seja,
em seu pedido final ela fez requerimentos específicos e dirigidos
ao magistrado no sentido de que ele reexaminasse e reformasse
sua decisão de pronúncia, acatando os argumentos repetitivos das
alegações finais da parte. E logo após, ela pediu subsidiária e
expressamente -- fls. 1.464/v:
61. Se não, que dê seguimento ao presente Recurso, para que a
Corte Superior dele conheça e lhe de provimento para:
(I) declarar sua despronúncia, ante o excesso de linguagem,
determinando-se a riscadura das expressões contumeliosas ou
desentranhamento da pronúncia, envelopando-se aos autos, de
modo a evitar que os jurados tenham contato com seus termos:
(II) Quanto à admissibilidade das qualificadoras dos crimes de
homicídio e conexos imputados, a concreta motivação para sua
inclusão ou não, à luz da prova produzida.
Vê-se, portanto, que a defesa delimitou seus pedidos recursais,
restringindo ao Colegiado os argumentos sobre excesso de
linguagem e insuficiência de provas para as qualificadoras e
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

crimes conexos, e agora, cobra do Colegiado manifestação
expressa sobre a preliminar dirigida ao Juízo a quo.
Encontra-se, portanto, totalmente equivocada a defesa ao arguir
vicio que não existe na
Por amor ao debate, o que faço em nome do princípio da
celeridade processual, e ainda, para evitar qualquer alegação
futura de nulidade, entendo que a preliminar dirigida ao Juizo a
quo, como ele bem citou na decisão de pronúncia, não tem
qualquer sustentáculo, porque a pronúncia é decisão proferida em
Juizo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado de
provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios
suficientes para levar o réu a Júri, nada obsta que o magistrado
assim o faça, e como ele apontou nos autos, a perícia foi
determinada e ainda não foi enviada pelo Centro de Perícias,
porém, tal ausência não acarreta nesta fase procedimental do rito
especial dos processos de crimes dolosos contra a vida porque não
há análise aprofundada de provas e o que já havia nos autos era
suficiente para caracterizar os indícios necessários à pronúncia, o
que foi confirmado pelo Colegiado no julgamento do recurso em
sentido estrito, dai porque não há qualquer nulidade nos autos,
tampouco omissão.
Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

Segundo as instâncias ordinárias, a partir do conjunto probatório, é
possível extrair a plausibilidade da versão acusatória
Extrai-se dos autos que a paciente, pronunciada por homicídio
qualificado, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão
proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento ao recurso em sentido
estrito e rejeitou os embargos de declaração opostos, nos quais pretendia o
reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de perícias técnicas
requeridas pela defesa, objetivo este reiterado nesta oportunidade.
Sustenta a defesa que foram apreendidos na residência da vítima “03
aparelhos celulares e 02 chips (fl. 31), 02 estojos de munição (fl. 32), imagens de
câmeras externas próximas ao local do crime” (fl. 33) e que “embora todo esse
material tenha sido enviado à perícia, até hoje não teve resultado juntado aos
autos” (fl.5).
Quanto à questão suscitada, esta Corte de Justiça possui entendimento
firme no sentido de que, em virtude da aplicação do art. 422, do Código de
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

Processo Penal, "é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do
encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o
direito sobre elas se manifestar" e "se pacificou no sentido da possibilidade de
juntada de laudos periciais após a decisão de pronúncia" (RHC n. 65.899/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2015
).
17/12/2015
No caso em exame, o Magistrado de primeiro grau, ao pronunciar a ré,
registrou as provas da materialidade delitiva e consignou que os indícios de autoria
restaram demonstrados por meio dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial e
em juízo; das informações no sentido de que a paciente “teria violado o domicílio
da vítima (considerado local inidôneo – fls. 52-60), com a alegação de que alguns
documentos pertenceriam ao seu escritório, fato que teria obstruído as
investigações” (fl. 99); do histórico de ligações telefônicas “realizadas entre os
denunciados Silva Souza e Betânia Viveiros, tanto na véspera do crime como no
dia dos fatos, posteriormente a ocorrência do homicídio" (fl. 99); e das
interceptações telefônicas .
A Corte estadual também foi categórica em afirmar que há indícios
suficientes de autoria para levar a denunciada a julgamento pelo Conselho de
Sentença. O Juízo de segunda instância ressaltou que "porque a pronúncia é
decisão proferida em Juizo prelibatório, ou seja, não exige exame aprofundado de
provas, portanto, se na fase de pronúncia existem indícios suficientes para levar o
réu a Júri, nada obsta que o magistrado assim o faça, e como ele apontou nos autos,
a perícia foi determinada e ainda não foi enviada pelo Centro de Perícias, porém,
tal ausência não acarreta nesta fase procedimental do rito especial dos processos de
crimes dolosos contra a vida porque não há análise aprofundada de provas e o que
para caracterizar os indícios necessários à
já havia nos autos era suficiente
pronúncia" (fl. 132).
Como ressaltado na decisão monocrática, tais elementos afastam a
plausibilidade do direito tido por violado, visto que, ao contrário do que alega a
defesa – de que houve cerceamento de defesa –, não restou configurado
constrangimento ilegal. O procedimento do Tribunal do Júri é escalonado, dividido
em duas partes e, conforme asseverado, para pronúncia da acusada a lei não exige
certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

O magistrado de primeira instância entendeu que as provas produzidas
até aquele momento são suficientes para a pronúncia da paciente. Assim, encerrada
a primeira fase, será possibilitada a defesa a apresentação das demais provas na
segunda fase do procedimento.
que a
para a condenação,
Reafirmo
suficiência desses indícios de autoria
deverá ser decidida pelo
, órgão constitucionalmente competente
Tribunal do Júri
para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Nesse sentido:
[...] II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da
acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do
fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação
do agente, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo
Penal. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita.
III - In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada em provas
. Sobre a autoria especificamente, a
judicializadas da materialidade
pronúncia se fundou, embora a prova oral não tenha sido
confirmada em juízo nos mesmos termos da sede inquisitorial (por
suposto medo das duas vítimas), em prova tida como irrepetível,
qual seja, o laudo pericial e as imagens das câmeras, que segundo
o eg. Tribunal de origem, são nítidas. Isso é plenamente possível,
de acordo com o art. 155,
, in fine, do CPP: "Art. 155. O juiz
caput
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas".
IV - Assim, eventuais contradições nos depoimentos colhidos em
sede policial e judicial devem ser avaliadas pelo juízo natural da
causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na
Constituição Federal. V - Havendo, pois, provas da materialidade
e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se
impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção
utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo
do quadro fáticoprobatório, procedimento vedado na via eleita.
Habeas corpus não conhecido.
(
,
Rel.
Ministro
HC
n.
712.927/RS
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
)
4/4/2022

[...] 4. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo
legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

.
O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial
A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários
para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do
delegado da Polícia Federal que participou da investigação do
caso, bem como nas conversas obtidas pela interceptação
telefônica e nos laudos periciais - ambos têm natureza de prova
por seu caráter cautelar e irrepetível, respectivamente, nos termos
do art. 155 do CPP -, além dos elementos de informação
produzidos no curso do inquérito.
5. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe
)
28/6/2021

Por fim, reitero que, para alterar as premissas fáticas estabelecidas pelos
Juízos de primeiro e segundo graus, seria necessário o revolvimento das provas dos
autos, providência vedada em habeas corpus.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA49849722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: c039c6bb-3617-4fdf-900a-2532f4fdbb0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 947.563 / PA
Número Registro: 2024/0359067-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00798769220158140040 20160054322776 20190393139943 798769220158140040
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA
ADVOGADOS : ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
CORRÉU
: DERCILIO JULIO DE SOUZA NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCO DA SILVA SOUSA
CORRÉU
: KACILIO RODRIGUES SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
ADVOGADOS : ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
Documento eletrônico VDA50168227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 5d725705-017a-4365-8eba-e5a09d3f2a97

EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 5d725705-017a-4365-8eba-e5a09d3f2a97